Tribunal: CARF
Processo: 16327.000161/00-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000161/00-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.931 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2000
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO
JURÍDICO. INADMISSIBILIDADE.
A admissão do recurso especial exige a demonstração do dissenso
jurisprudencial. Para tanto, é essencial que as decisões comparadas tenham
identidade entre si. Se não há similitude fático jurídica entre o acórdão
recorrido e os acórdãos paradigma, impossível reconhecer a divergência na
interpretação da legislação tributária.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF 170.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, tão somente com relação à “Homologação tácita de pedidos
de compensação com débito de terceiros”. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000161/00-42
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3402-005.793, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE TERCEIROS. SISTEMÁTICA
ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Se a nova legislação que instituiu a declaração de compensação veda
expressamente a compensação com débitos de terceiros, não ocorre a
conversão em declarações de compensação dos pedidos de compensação com
débitos de terceiros apresentados sob a sistemática anterior; nem tampouco a
homologação tácita das compensações relativas a esses pedidos.
ENTREGA DE DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência firmada no STJ, a entrega da DCTF constitui o
crédito tributário, passando a correr, após o vencimento, o prazo para
prescrição do direito de o Fisco cobrar o crédito tributário, sendo que, na
hipótese de pedido de compensação tributária, a exigibilidade do crédito fica
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória (STJ REsp:
1169963 SC 2009/02306534, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 03/04/2018, 2a
Turma, DJe 09/04/2018).
COBRANÇA. DÉBITOS NÃO COMPENSADOS. CARF. COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA.
No que concerne à compensação, a competência do CARF restringe-se à
matéria da sua não homologação. A questão acerca da ausência de
lançamento para a exigência dos débitos não compensados não é matéria de
competência de julgamento do CARF, em conformidade como o disposto no
art. 74, §§9o e 10o da Lei no 9.430/96 e no art. 1o do Anexo II do RICARF.
Depois de findo o litígio acerca da não homologação da compensação, caso
resulte em improcedência a defesa da requerente, a forma como serão exigidos
tais débitos pela Receita Federal foge ao escopo de análise deste CARF, nos
termos do § 1o do art. 1o do Anexo II do RICARF.
Sem que tenha havido um lançamento prévio, bem como um recurso voluntário
ou de ofício admissíveis sob esse escopo, não cabe a discussão pelo Colegiado
de provável futura cobrança pela Receita Federal de eventuais débitos do
contribuinte.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com duas discussões:
 Homologação tácita de pedidos de compensação com débitos de
terceiros;
 Constituição do crédito tributário pela DCTF entregue e seus efeitos
prescricionais.

Traz, para tanto, que:
 Tendo o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (com redação dada pela
Lei no 10.833/2003), estabelecido que o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação, é certo que,
em 03.05.2017 (data que a recorrente foi cientificada do Termo de
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

Ciência e do Parecer SEORT no 178/2014), os débitos constantes do
presente processo, protocolizado no ano de 2000, já se encontravam há
muito homologados tacitamente;
 Ainda que se pudesse sustentar a tese de que os Pedidos de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros” não foram
considerados declaração de compensação desde o seu protocolo,
imperioso seria reconhecer que os créditos tributários estão igualmente
extintos por prescrição, conforme art. 156, inciso V, do CTN;
 Se o pedido de compensação foi apresentado em 31.01.2000, não
havendo a conversão em DCOMP, como defende a autoridade
recorrida, o Fisco deveria, segundo o artigo 174 do CTN, ter enviado os
valores ora exigidos para a cobrança judicial dentro do prazo de 5 anos
da formalização dos débitos por meio de DTCF retificadora entregue
em 26.08.2004

Em despacho às fls. 270 a 276, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial do sujeito passivo para admitir a rediscussão apenas quanto à matéria suscitada no item
(i) homologação tácita de pedidos de compensação com débitos de terceiros.

Agravo contra o despacho foi interposto pelo sujeito passivo. E, em despacho
às fls. 304 a 307, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo,
entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido, pois a recorrente não demonstrou
êxito em demonstrar a divergência jurisprudencial;
 Os referidos pedidos de compensação não foram convertidos em
Declarações de Compensação — DCOMP, na medida em que tal
somente se deu em relação aos pedidos de compensação que, pendentes
de apreciação na data de início da vigência da Medida Provisória
66/2002 (01/10/2002, conforme seu art. 63, inciso I), apresentavam os
contornos da compensação definidos no caput do art. 74 da Lei
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

9.430/96, a partir da redação a ele dada por aquela Medida Provisória,
convertida na Lei n° 10.637/2002.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, para melhor elucidar meu direcionamento em relação ao conhecimento ou não do
recurso especial, é de se recordar as matérias suscitadas em recurso:
 Homologação tácita de pedidos de compensação com débitos de
terceiros;
 Constituição do crédito tributário pela DCTF entregue e seus efeitos
prescricionais.

Para tal recurso, é de se considerar o decidido no acórdão recorrido:
 Ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2000
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
DE
TERCEIROS.
SISTEMÁTICA
ANTERIOR.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Se a nova legislação que instituiu a declaração de compensação veda
expressamente a compensação com débitos de terceiros, não ocorre a
conversão em declarações de compensação dos pedidos de compensação
com débitos de terceiros apresentados sob a sistemática anterior; nem
tampouco a homologação tácita das compensações relativas a esses
pedidos.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

ENTREGA DE DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência firmada no STJ, a entrega da DCTF constitui o
crédito tributário, passando a correr, após o vencimento, o prazo para
prescrição do direito de o Fisco cobrar o crédito tributário, sendo que, na
hipótese de pedido de compensação tributária, a exigibilidade do crédito
fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória (STJ
REsp: 1169963 SC 2009/02306534, Rel. Ministro Og Fernandes, j.
03/04/2018, 2a Turma, DJe 09/04/2018).”
 Voto:
“[...]
Neste CARF há várias decisões que corroboram a tese de que os pedidos
de compensação pendentes de análise com débitos de terceiros não se
convertem em declarações de compensação e, portanto, não são objeto de
homologação tácita, conforme se vê abaixo:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM
DÉBITOS DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa só podem ser convertidos em declaração de compensação,
desde o seu protocolo, caso sejam observadas todas as demais condições
estabelecidas na Lei no 9.430/96 e legislação correlata. Nesse sentido, os
pedidos de compensação no qual se utiliza crédito para extinguir débitos
de terceiros, pendentes de análise pela Receita Federal, protocolados
antes das inovações legislativas acerca da matéria por meio da MP no 66,
de 2002 e das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não são
alcançados pela nova sistemática da declaração de compensação, razão
pela qual não recai sobre o Fisco a homologação tácita. (Acórdão no
1103000.941– 1a Câmara / 3a Turma Ordinária, de 09 de outubro de 2013,
relator André Mendes de Moura)
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do art. 74, caput e §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/96, na redação dada
pela Lei no 10.637/2002, os pedidos de compensação de créditos de
terceiros não se convertem em Declaração de Compensação e nem se
submetem ao regime da homologação tácita, pois tais permissivos legais
somente abrangem os pedidos de compensação de débitos e créditos
próprios. (Acórdão no 2102002336, de 17 de outubro de 2012, relatora
Núbia Matos Moura)
PRELIMINAR
DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE TERCEIROS. DESCABIMENTO.
Não se equiparando os pedidos de compensação com débitos de terceiros
a Declarações de Compensação, não se lhes aplica o prazo para
homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo.
(Acórdão no 1803001.511, sessão de 02 de outubro de 2012, relatora
Selene Ferreira de Moraes)
[...]
Dessa forma, no caso, não se configura a alegada homologação tácita do
Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros (fl. 02),
apresentado em 31/01/2000, no qual o detentor do crédito é a Metron L
Indústria Eletrônica LTDA e o devedor é a recorrente, Sul América
Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Divirjo também da outra questão levantada pela Conselheira Relatora, eis
que entendo que a discussão acerca da eventual necessidade de lavratura
de auto de infração para a exigência dos débitos não compensados não é
matéria a ser discutida nos presentes autos.
Dessa forma, a questão acerca da ausência de lançamento para a
exigência dos débitos não compensados não é matéria de competência
deste CARF, que se ocupa, no que concerne à compensação, somente da
análise da sua não homologação, nos termos do art. 74, §§9o e 10o da Lei
no 9.430/96. Depois de findo este litígio, caso resulte em improcedência a
defesa da contribuinte, a forma provável como serão exigidos tais débitos
pela Receita Federal foge ao escopo de análise deste Colegiado, nos
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

termos do § 1o do art. 1o do Anexo II do RICARF. Mesmo porque o CARF
não pode julgar questões que ainda nem ocorreram no mundo dos fatos.
Sem que tenha havido um lançamento prévio, bem como um recurso
voluntário ou de ofício admissíveis sob esse escopo, não cabe a discussão
por este Colegiado da provável futura cobrança pela RFB de eventuais
débitos do contribuinte. [...]”
Ademais, se fosse o caso, a discussão acerca do efeito de confissão de
dívida da declaração de compensação poderia ser superada pelo fato de
os débitos já terem sido também confessados em DCTF retificadora
entregue pela recorrente em 26.08.2004, o que inclusive é admitido pela
recorrente na discussão do argumento abaixo.
Também não assiste razão à recorrente com relação à alegação de que os
débitos estariam prescritos, nos termos do art. 174 do CTN, sob o
fundamento de que já decorreram 5 anos da sua formalização por meio de
DTCF retificadora entregue em 26.08.2004.
Correta a decisão recorrida nessa parte, que, com apoio no enunciado da
Súmula no 153 do extinto Tribunal Federal de Recursos3, afirma que a
constituição do crédito tributário pela DCTF retificadora entregue não se
revestiu
de
definitividade
porque
dependente
da
compensação
apresentada pela devedora, de forma que a Fazenda Pública, enquanto
não resolvida definitivamente a questão do indébito fiscal postulado, sobre
a qual ora se debruça este Colegiado, não se encontra investida de
qualquer ação de cobrança. [...]”

Por sua vez, os acórdãos indicados como paradigma trazem, respectivamente à
discussão acerca da “Homologação tácita de pedidos de compensação com débitos de terceiros”:
 9101-001.852:
 Ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIRO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO REALIZADA DURANTE A
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

VIGÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
21/7.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. POSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação de débitos com crédito de terceiros
albergados pelo artigo 15 da IN 21/97 devem ser considerados
válidos, inexistindo, portanto, restrição à incidência do § 5o, do
artigo 74, da Lei 9.430/96, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos
para a homologação da compensação.”
Voto:
“[...]

Portanto, tendo em vista que: (i) a revogação do artigo 15 da IN
21/1997 não alcança o caso dos autos, (ii) o § 4o do art. 74 da Lei
9.430/96
previu
que
seriam
considerados
declaração
de
compensação os pedidos pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa, como é o caso em análise, para todos os efeitos do
artigo e (iii) o § 5o, estabeleceu o prazo de 5 anos para
homologação da compensação declarada pelo contribuinte; tem-se
que no caso dos autos houve a homologação tácita da
compensação.”
 3403-002.546:
 Ementa:
“DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DE
DÉBITOS PRÓPRIOS MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS CEDIDOS POR TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. PRAZO.
É quinquenal o prazo para homologação tácita das declarações
de compensação, inclusive quando, transmitidas antes do
advento da Lei no 11.051/04, veiculem pretensão à extinção de
débitos tributários próprios mediante emprego de créditos cedidos
ao declarante por terceiros. Irretroatividade das alterações
legislativas efetuadas no artigo 74 da Lei no 9.430/96 pela Lei no
11.051/04.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

Do confronto dos arestos, entendo que o recurso deva ser conhecido em relação
à primeira discussão suscitada. Ora, o aresto recorrido traz que os pedidos de compensação no
qual se utiliza crédito para extinguir débitos de terceiros protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria por meio da MP no 66, de 2002 e das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, não são alcançados pela nova sistemática da declaração de compensação, razão
pela qual não recai sobre o Fisco a homologação tácita. Enquanto, os paradigmas trazem que os
pedidos de compensação de débitos com crédito de terceiros albergados pelo artigo 15 da IN
21/97 devem ser considerados válidos, inexistindo restrição à incidência do § 5o, do artigo 74, da
Lei 9.430/96, que prevê o prazo de 5 anos para a homologação da compensação.

Sendo assim, conheço o recurso nessa parte.

Quanto à segunda matéria – “Constituição do crédito tributário pela DCTF
entregue e seus efeitos prescricionais”, recorda-se os acórdãos indicados como paradigma:
 3302-003.026:
 Ementa:
“[...]
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL
CONTADO A PARTIR DO FATO GERADOR. CIÊNCIA DO AUTO
DE
INFRAÇÃO
DENTRO
DO
PRAZO
QUINQUENAL.
INOCORRÊNCIA.
1. Se o contribuinte realizou o pagamento antecipado do
IPI, relativo ao período de apuração mensal do imposto, o
prazo quinquenal de decadência do direito de lançar
parcela do imposto, apurada de ofício, não paga ou
confessada pelo contribuinte, tem início no dia da ocorrência
do fato gerador que corresponde ao último dia do mês do
período de apuração do imposto.
2. No caso, como a ciência do auto de infração ocorreu no dia 16/
1/2013, em relação ao período de apuração iniciado em 1o de
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

janeiro de 2008 e encerrado em 31 de janeiro de 2008, não
houve a decadência do direito de lançar a parcela do saldo
devedor do imposto apurada pela fiscalização.”

 1803-000.450:
 Ementa:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PRÓPRIO COM
CRÉDITO DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DOS PASSIVOS EM
DCTF – DECURSO DE CINCO ANOS, SEM ADOÇÃO DE
QUALQUER MEDIDA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – Os
débitos informados em DCTF não podem ser objeto de
decadência, em virtude do caráter confessional que permeia
aquela declaração. Ainda assim, não pode a Fazenda postergar, ad
infinitum, o exercício de sua pretensão creditória. Na ausência de
circunstância que suspendam a exigibilidade dos débitos, deve o
Fisco adotar qualquer das medidas aptas à cobrança da dívida,
sob pena de aperfeiçoamento da prescrição extintiva preceituada
pelo art. 174 do CTN.”

O acórdão recorrido entendeu que, conforme jurisprudência firmada no STJ, a
entrega da DCTF constitui o crédito tributário, passando a correr, após o vencimento, o prazo
para prescrição do direito de o Fisco cobrar o crédito tributário, sendo que, na hipótese de
pedido de compensação tributária, a exigibilidade do crédito fica suspensa, impedindo a
ocorrência da prescrição executória.

Enquanto, nos acórdãos paradigmas, vê-se que o primeiro traz situação fática e
discussão totalmente diferente, eis que somente discute a aplicação do art. 150, § 4o e 173, § 1o
do CTN sem contemplar a situação de compensação de crédito de terceiros, homologação tácita
e DCTF como declaração com força de confissão de dívida. O segundo acórdão indicado como
paradigma, traz que os débitos informados em DCTF não podem ser objeto de decadência, da
mesma forma que o acórdão recorrido. E que na ausência de circunstância que suspendam a
exigibilidade dos débitos, deve o Fisco adotar qualquer das medidas aptas à cobrança da dívida,
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

sob pena de aperfeiçoamento da prescrição extintiva preceituada pelo art. 174 do CTN. Como
considerou que não houve conversão do pedido de compensação, o que não há suspensão. Eis:
“Uma vez não convertido o Pedido de Compensação original em DCOMP, em
razão de o objeto versado corresponder a compensação heterossubjetiva, nada
haveria que pudesse, de alguma forma, suspender ou interromper o interregno
prescricional, na forma estabelecida pelo artigo 171 do CTN”

Vê-se que se fosse convertida ou considerada a DCOMP, o resultado seria
exatamente igual. O que entende que temos decisões convergentes, e não divergentes.

Em vista de todo o exposto, somente conheço a primeira matéria suscitada em
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo – qual seja, “Homologação tácita de pedidos de
compensação com débitos de terceiros”.

Ventiladas tais considerações, expresso minha concordância com o decidido no
acórdão recorrido, eis que há vedação expressa para a compensação de débitos com créditos de
terceiros.

O instituto da homologação tácita surgiu com a edição da MP 135/03, com
vigência a partir desta mesma data, convertida na Lei 10.833/03, que, por meio do art. 17, deu
nova redação ao art. 74 da Lei 9.430/96, incluindo nele o parágrafo 5o, assim dispondo:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”

Ora, segundo estes dispositivos legais, somente podem ser objeto de
compensação, mediante a apresentação de Dcomp, créditos financeiros e débitos tributários do
mesmo contribuinte, administrados pela Secretaria da Receita Federal. Também,
consequentemente, somente se converteram em Dcomp os pedidos de compensação de créditos
financeiros e débitos tributários do mesmo contribuinte. Pedidos de compensação de débitos
tributários com créditos financeiros cedidos por terceiros não foram convertidos em Dcomp.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

Assim, não há que se falar em homologação tácita dos débitos informados em
pedido de compensação que não foi convertido em Dcomp.

Recordo ainda que tal matéria já havia sido apreciada por nossa turma no
acórdão 9303-009-276, que consignou a seguinte ementa:
“COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE
TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.”

Frise-se ainda a Súmula CARF 170:
“A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de
um sujeito passivo com crédito de outro.”

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Especial
quanto à “Homologação tácita de pedidos de compensação com débitos de terceiros” interposto
pelo sujeito passivo e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000161/00-42

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital